Tribunal: TJMT
Processo: 1021783-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021783-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), JOANA DE ARAUJO BARRETO - CPF: 182.001.501-78 (AGRAVANTE), RONAN BEZERRA DE CASTRO - CPF: 698.906.171-53 (AGRAVADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1021783-53.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOANA DE ARAUJO BARRETO

AGRAVADO:
RONAN BEZERRA DE CASTRO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE - TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – IMPRESCINDIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL (ART. 562, CPC/15) – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado proibitório, deve ser anulada a decisão que indeferiu a liminar possessória para que o juiz realize audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações, na forma do artigo 562 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1021783-53.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOANA DE ARAUJO BARRETO

AGRAVADO: RONAN BEZERRA DE CASTRO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOANA DE ARAÚJO BARRETO, contra a decisão proferida na Ação de Interdito Proibitório c/c Manutenção de Posse que move em desfavor de
RONAN BEZERRA DE CASTRO, que negou a liminar de manutenção de posse.

Sustenta a
agravante que no ano de 1981, adquiriu um lote de terreno urbano sob o no 15, quadra A, com 12,00m de frente para a Avenida São Sebastião, no Jardim União em Várzea Grande/MT, com 35,00m de extensão nos lados, limitado ao lado direito com o lote 16; lado esquerdo com o lote 14 e fundos com 12,00m de largura confrontando com parte do lote no 11, matrícula no 17.089 do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT (ID 62630138 – fl. 68).

Afirma que, tempos depois, adquiriu de seu irmão, Pedro Araújo Barreto, o lote 16, quadra A, com 12,00m de frente para a Avenida São Sebastião; 35,00m de extensão nos lados, limitado ao lado direito com o lote 17; lado esquerdo com o lote 15 e 12,00m de largura confrontando com parte do lote no 11, com matrícula no 17.090, matrícula no 17.089 do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT (ID 62630138 – fl. 70), mas não o transferiu para o seu nome.

Alega que em 2018 deixou de receber a cobrança do IPTU e ao buscar a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, constatou que o imóvel não estava mais em seu nome.

Assevera que em consulta ao Cartório responsável pelo registro dos imóveis, identificou que o Lote 15 havia sido transferido para o nome do ora agravado, transação que não reconhece, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

Pugna pelo provimento do recurso para o fim de ver reformada a decisão agravada com a concessão da liminar inibitória de posse c/c com a manutenção em favor da agravante

Alternativamente, requer a reforma da decisão para que seja determinada a realização de audiência de justificação para comprovação dos fatos arguidos.

A liminar recursal foi indeferida, porquanto não preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 (ID 62903953).

Em contraminuta, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso ao argumento de que não fora comprovada a turbação (ID 70621951), bem assim que em 05/07/2011 adquiriu da agravante um lote urbano, matrícula 17.089, sob n° 15, quadra A na Avenida São Sebastião, Jardim União, localizado em Várzea Grande – MT.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1021783-53.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOANA DE ARAUJO BARRETO

AGRAVADO: RONAN BEZERRA DE CASTRO

VOTO MÉRITO

No caso em exame a autora, ora agravante, afirma ser a legítima possuidora e proprietária dos lotes 15 e 16 localizados na quadra A

Avenida São Sebastião, no Jardim União em Várzea Grande/MT.

Relata que adquiriu por primeiro o lote 15 e que este se encontra escriturado em seu nome no 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT com matrícula de no 17.089 (ID 62630138 – fl. 68).

Já o lote 16 afirma que adquiriu de seu irmão, Pedro Araújo Barreto, também registrado no 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT, matrícula n° 17.089, no entanto, não o transferiu o imóvel para o seu nome (ID 62630138 – fl. 70).

Segundo a autora, em consulta ao Cartório responsável pelo registro dos imóveis, identificou que o Lote 15 havia sido transferido para o nome do ora agravado, transação que não reconhece.

O magistrado entendeu pela ausência de necessidade de realizar audiência de justificação prévia, bem assim indeferiu a liminar pleiteada, por entender que autora deixou de comprovar a prática do esbulho (ID 62630136).

Pois bem.

É cediço que para concessão de medida liminar nos interditos possessórios, faz-se necessária a comprovação pela parte autora dos requisitos contidos no art. 561 do CPC/15:

"
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
."

Segundo o 567 do CPC/15:

"
O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito
."

Trata-se, pois, de medida inibitória destinada a proteger o direito de posse quando, ainda não existente turbação ou esbulho, haja justo receio de que venha a ocorrer. Portanto, além da posse, ao autor da ação incumbe provar o receio quanto à turbação ou esbulho; que o mesmo seja justo e, além disto, possivelmente provoque moléstia; e, ainda, que haja iminência da ação injusta do réu.

No caso dos autos, a autora apresenta documentos que demonstram ter adquirido o terreno de Sebastião Soares da Silva, conforme demonstra a Matrícula do imóvel constante no
ID 62630138 – fl. 68.

Por sua vez, o
agravado alega que,
em 05/07/2011, adquiriu da agravante o referido imóvel.

Desta feita, mostra-se adequada a realização audiência de justificação prévia para que se possam esclarecer os pontos não demonstrados pelas provas iniciais, tal como previsto no art. 561 do CPC/15.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MITIGAÇÃO DA REGRA DE RETENÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. MEDIDA LIMINAR. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO
. [...] 5 - Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. Precedentes. 6 - Agravo interno provido. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e provido
.” (AgInt no AREsp 986.891/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 31/03/2017)

"
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. DÚVIDA SOBRE A POSSE EXERCIDA SOBRE O IMÓVEL. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. PREVISÃO LEGAL (ART. 562, CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA. 1. “Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse,
deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações
. ” (AgInt no AREsp 986.891/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 31/03/2017). 2. Havendo dúvida sobre o direito invocado para deferimento do pedido liminar possessória, é de todo recomendável a designação de audiência de justificação prévia, nos termos do artigo 562 do CPC. 3. Decisão cassada. 4. Determinação para realização de audiência de justificação prévia. 5. Recurso provido
." (TJMT - N.U 1017828-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 07/05/2020)

Nesse contexto, a realização da audiência de justificação prévia,
in casu
, faz-se necessária para que seja possibilitada à parte autora, ora agravante, a comprovação dos fatos alegados, a fim de que o magistrado condutor do feito possa verificar se existem ou não os requisitos mínimos para o deferimento da medida liminar.

Ante o exposto,
dou provimento parcial ao recurso
para anular a decisão agravada e determinar a realização da audiência de justificação prévia, para que somente depois de verificados o preenchimento ou não dos requisitos do art. 561 do CPC/15, seja decidido sobre a possibilidade de deferimento ou não de pedido liminar de expedição de mandado proibitório.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021